Tribunal: TJMT
Processo: 1031249-62.2020.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031249-62.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOAO PAULO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 063.324.781-28 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JEFERSON OLIVEIRA DE FREITAS - CPF: 071.063.951-10 (APELANTE), DANILO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 061.574.331-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SAULO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 050.876.551-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 017.222.491-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 208.256.171-20 (VÍTIMA), ANDRIELLE NEGRAO RISTER - CPF: 050.766.641-09 (VÍTIMA), IVONE BEZERRA DE FIGUEIREDO DOS SANTOS - CPF: 229.703.041-04 (VÍTIMA), UYGUES RODRIGUES GOMES - CPF: 003.212.291-85 (VÍTIMA), RONALTH CRISTIAN DE SIQUEIRA NUNES (ASSISTENTE), Ludmila Ribeiro Nogueira (ASSISTENTE), Debora da Silva Ribeiro (ASSISTENTE), Adenilda Rodrigues Passos (ASSISTENTE), Zilene Rodrigues dos Santos (ASSISTENTE), Renaldo Silva (ASSISTENTE), Ludnei De Lara Melo (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO - CPF: 051.207.391-05 (TERCEIRO INTERESSADO), R. C. D. S. N. (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA GONÇALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRIMEIRO E TERCEIRO APELANTES – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – RÉU NÃO RECONHECIDO POR NENHUMA VÍTIMA, NEM DELATADO PELOS ASSALTANTES CONFESSOS – NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELO ACUSADO EM AMBAS AS ETAPAS DA PERSECUÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO TERCEIRO APELANTE – RÉU RECONHECIDO EM JUÍZO POR DUAS VÍTIMAS E DELATADO EXTRAJUDICIALMENTE POR DOIS ASSALTANTES CONFESSOS – ACUSADO FLAGRADO NA POSSE DE PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – INVIABILIDADE – DESFALQUE PATRIMONIAL DE GRANDE MONTA QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO – EXTIRPAÇÃO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – IMPROCEDÊNCIA – OFENDIDOS MANTIDOS SOB A CUSTÓDIA DOS AGENTES POR CONSIDERÁVEL PERÍODO – SEGUNDO APELANTE – REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA CORRESPONDENTE À CONTINUIDADE DELITIVA – INDEFERIMENTO – SEIS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS AO LONGO DE TRÊS FATOS CRIMINOSOS – ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2 UTILIZADA PELO JUÍZO
A QUO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impõe-se a absolvição do acusado quando este, além de negar veementemente a autoria do delito, não é reconhecido por nenhuma das vítimas, nem delatado pelos autores confessos do crime. Por outro lado, deve ser mantida a condenação do réu que, a despeito de negar ter perpetrado o delito, é reconhecido pelos ofendidos, inclusive sob o crivo do contraditório, e delatado pelos coautores do crime na etapa extrajudicial.

A constatação de que o crime de roubo provocou considerável desfalque patrimonial às vítimas justifica a valoração desfavorável das consequências do delito, por extrapolarem a normalidade do tipo.

Verificando-se que as vítimas foram mantidas reféns pelos autores do crime por extenso período, amarradas e sob a mira de arma de fogo, não há falar em afastamento da majorante prevista no inciso V do § 2o do artigo 157 do Código Penal.

A multiplicidade de patrimônios atingidos pelos diversos crimes de roubo que compõem a série delitiva continuada justifica a utilização de maiores frações de aumento de pena, consoante o artigo 71,
caput
, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
João Paulo de Souza Rodrigues
,
Jeferson Oliveira de Freitas
e
Danilo Rodrigues de Souza
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 1031249-62.2020.8.11.0003 pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou o primeiro à pena de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário; o segundo, à pena de 14 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário; e o terceiro, à pena de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos delitos de roubo majorado e corrupção de menores.

Em síntese,
João Paulo
e
Danilo
pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração desfavorável das consequências do delito e da majorante atinente à restrição da liberdade das vítimas, enquanto
Jeferson
requer a redução da fração de aumento utilizada em referência à continuidade delitiva
(Id. n. 101217116).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 101217123).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 105865974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
João Paulo de Souza Rodrigues
foi condenado à reprimenda de 9 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário;
Jeferson Oliveira de Freitas
, à pena de 14 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário; e
Danilo Rodrigues de Souza
, à sanção de 13 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores.

Irresignados, os ora apelantes
João Paulo
e
Danilo
pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, o afastamento da valoração desfavorável das consequências do delito e da majorante atinente à restrição da liberdade das vítimas, enquanto o recorrente
Jeferson
requer a redução da fração de aumento utilizada em referência à continuidade delitiva
.

O inconformismo é parcialmente procedente.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
1o FATO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS

No dia 15 de dezembro de 2020, por volta das 22h00, na propriedade rural denominada Recanto da Vó Maria, situada na br-364, km 191, região do Marajá, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
JEFERSON Oliveira de Freitas
,
DANILO Rodrigues de Souza
e
JOÃO PAULO de Souza Rodrigues
, todos com consciência e vontade, em comunhão de esforços com o adolescente Ronalth Cristian de Siqueira Nunes, ou seja, todos agindo em concurso de pessoas, subtraíram coisas alheias móveis, para todos ou para outrem, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, consistentes em 01 (uma) faca com bainha estimada em R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) liquidificador estimado em R$ 200,00 (duzentos reais), 01 (um) aparelho celular estimado em R$ 900,00 (novecentos reais), 01 (um) aparelho celular estimado em R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), 01 (uma) lanterna estimada em R$ 60,00 (sessenta reais), 01 (um) óculos estimados em R$ 180,00 (cento e oitenta reais), 01 (um) par de alianças estimados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), 01 (uma) bolsa estimada em R$ 20 (vinte reais), 07 (sete) embalagens contendo carnes estimados em R$ 350 (trezentos e cinquenta reais), 01 (um) par de tênis estimado em R$ 190,00 (cento e noventa reais), 01 (um) veículo Fiat/Palio, ano 2010, avaliado em R$ 19,996,00 (dezenove mil e novecentos e noventa e seis reais), em prejuízo das vítimas João Francisco dos Santos (60 anos), Ivone Bezerra de Figueiredo dos Santos e Maria Bezerra de Figueiredo (82 anos), não obstante, depois de haver os bens, os denunciados mantiveram as vítimas em seus poderes, restringindo as suas liberdades, sequestrando-as e mantendo-as em cárcere privado; os denunciados DOUGLAS da Silva Ribeiro e JANAINA Gonçalves de Oliveira, ambos com consciência e vontade, auxiliaram indiretamente na ação, responsáveis por dar refúgio aos outros denunciados e ocultarem os bens subtraídos; conforme consta dos boletins de ocorrências 2020.309087 (fl. 13-IP) e 2020.312175 (fl. 35-IP), declarações vitimatórias (fl. 08-IP, 11-IP e 51-IP), termos de exibição e apreensão (fl. 05-IP e 43-IP), declarações policiais (fl. 06/07-IP e 46/50-IP) e termo de depoimento (fl. 59-IP).

2o FATO – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES

No dia 07 de dezembro de 2020, por volta das 21h30min, no empreendimento comercial denominado Thathy Salgados, localizado na Rua 04, s/no, no Bairro Parque São Jorge, nesta cidade e comarca de Rondonópolis, os denunciados
JEFERSON Oliveira de Freitas
e
DANILO Rodrigues de Souza
, ambos com consciência e vontade, em comunhão de esforços com o adolescente Ronalth Cristian de Siqueira Nunes, além de uma pessoa identificada apenas como Eslaine, ou seja, todos agindo em concurso de pessoas, subtraíram coisas alheias móveis, para ambos ou para outrem, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, coisas essas consistentes em R$ 100,00 (cem reais) em espécie e 01 (uma) caixinha de som estimada em R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), em prejuízo do estabelecimento comercial citado e de sua colaboradora Andrielle Negrão Rister; os denunciados DOUGLAS da Silva Ribeiro e JANAINA Gonçalves de Oliveira, ambos com consciência e vontade, auxiliaram indiretamente na ação, responsáveis por dar refúgio aos denunciados e ocultarem os bens subtraídos; conforme consta dos boletins de ocorrências 2020.312175 (fl. 35-IP) e 2020.301246 (fl. 110-IP), declarações policiais (46/50-IP), declarações vitimárias (fl. 112-IP) e termo de depoimento (fl. 59-IP).

3o FATO – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES

No dia 16 de dezembro de 2020, por volta das 23h30min, no empreendimento comercial denominado Espetinho Popular, situado na Avenida Bandeirantes, Bairro Vila Operária, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
JEFERSON Oliveira de Freitas
e
DANILO Rodrigues de Souza
, ambos com consciência e vontade, em comunhão de esforços com o adolescente Ronalth Cristian de Siqueira Nunes, ou seja, todos agindo em concurso de pessoas, subtraíram coisas alheias móveis, para ambos ou para outrem, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, consistentes em aproximadamente R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) do caixa comercial e 3 (três) aparelhos celulares em prejuízo de clientes que estavam reunidos no local; os denunciados DOUGLAS da Silva Ribeiro e JANAINA Gonçalves de Oliveira, ambos com consciência e vontade, auxiliaram indiretamente na ação, responsáveis, por dar refúgio aos denunciados e ocultarem os bens subtraídos; conforme consta dos boletins de ocorrências 2020.312175 (fl. 35-IP) e 2020.310177 (fl. 116-IP), declarações policiais (46/50-IP), termo de declarações vitimárias (fl. 119-IP) e termo de depoimento (fl. 59-IP).

4o FATO – CORRUPÇÃO DE MENOR PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA

Nos mesmos dias, horários e locais até então destacados, os denunciados
JEFERSON Oliveira de Freitas
,
DANILO Rodrigues de Souza
, DOUGLAS da Silva Ribeiro e JANAINA Gonçalves de Oliveira, todos com consciência e vontade, corromperam o adolescente Ronalth Cristian de Siqueira Nunes (certidão de nascimento do menor à fl. 124-IP), com ele praticando as infrações penais encimadas.

5o FATO – CORRUPÇÃO DE MENOR

No dia, horário e local declinados no 1o fato, o denunciado
JOÃO PAULO de Souza Rodrigues
, com consciência e vontade, corrompeu o adolescente Ronalth Cristian de Siqueira Nunes (certidão de nascimento do menor à fl. 124-IP), praticando com ele aquela infração penal descrita.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo apurado, no dia, horário e local já mencionados no 1o fato, os denunciados
JEFERSON Oliveira de Freitas
e
DANILO Rodrigues de Souza
, em conluio com o menor Ronalth Cristian, munidos de armas de fogo, adentraram na propriedade familiar e renderam as vítimas João Francisco dos Santos (60 anos), Ivone Bezerra de Figueiredo dos Santos e Maria Bezerra de Figueiredo (82 anos), as quais estavam distraídas na varanda da moradia.

Com constantes ameaças de mortes lançadas às vítimas, procedendo a uma tortura psicológica constante, um dos denunciados ficou encarregado de vigiar as vítimas, enquanto os outros dois e o menor recolhiam os objetos da residência e alocavam no porta-malas do veículo Fiat/Palio de uma das vítimas que estava situado no local. Ainda durante essa ação, uma das vítimas pôde reparar que um dos increpados (
JEFERSON
) a todo momento era chamado pelo prosônimo de
Jefinho
pelos seus comparsas.

Posto isso, após recolherem todos os objetos que eram de seus interesses e acondicioná-los dentro do carro, os denunciados e o menor exigiram que as vítimas adentrassem no veículo; neste momento, Ivone e Maria foram colocadas no banco traseiro, acompanhadas pelo denunciado
DANILO
, bem como pelo menor; já a vítima João Francisco foi obrigado a dirigir o veículo, sendo acompanhado por
JEFERSON
ao lado.

Nesse cenário, sob constantes ameaças, os denunciados rumaram com as vítimas para o Bairro Cidade de Deus II; chegando lá, determinaram que a vítima parasse o veículo em um ponto, onde ali o denunciado
JOÃO PAULO
adentrou no veículo e iniciou sua participação na ação criminosa.

Em seguida, os increpados ordenaram que a vítima conduzisse o veículo em direção a Guiratinga/MT; durante o trajeto pela rodovia, os denunciados determinaram que a vítima encostasse o veículo em uma estrada de chão, próximo a uma porteira. Ali, todos desceram, amarram as vítimas e, em seguida, abandonaram-nas naquele lugar escuro e distante da cidade, tomaram o carro e fugiram.

Não obstante, a vítima João Francisco conseguiu se desamarrar e caminhou a pé com as outras duas vítimas até a Vila Paulista, onde conseguiram ajuda de terceiros e acionaram a Polícia.

Acionada, a Polícia Militar agiu rápido e, durante a madrugada do dia 16 de dezembro, em diligências no Bairro Cidade de Deus II, encontraram o denunciado
JOÃO PAULO
no interior do veículo roubado. Ao perceber a presença dos castrenses, o denunciado saiu correndo do veículo e, com o intuito de se evadir, adentrou em algumas residências da região pulando muros. No entanto, os militares realizaram o cerco policial e obtiveram êxito em capturar o increpado. Logo, prenderam-no em flagrante delito e encaminharam a sede policial.

Doravante, a Polícia Civil assumiu as investigações e iniciaram as diligências com o objetivo de descortinar os fatos.

Ao que consta, a polícia investigativa recebeu informações no sentido de que suspeitos de cometerem vários roubos nesta urbe, estavam situados em uma residência localizada no Bairro Alfredo de Castro; ali encontravam-se os autores do fato aqui narrado.

Após monitoração à residência citada, os investigadores visualizaram pessoas com as mesmas características dos autores do roubo narrado, e, diante de tais suspeitas, decidiram abordar o denunciado DOUGLAS da Silva Ribeiro, que estava em frente àquela casa.

Contudo, após perceberem a presença policial os demais suspeitos tentaram se evadir do local, mas sem sucesso. Com isso, a equipe de investigação realizou uma vistoria dentro do imóvel e encontraram vários objetos oriundos do roubo aqui narrado, bem como encontraram uma das armas utilizadas na ação, além de uma quantidade vultosa de entorpecentes.

Sobreleva notar que na residência onde fora desencadeada a ação policial, foram encontrados e presos, além de DOUGLAS, os denunciados
JEFERSON
,
DANILO
, a increpada JANAINA e o menor Ronalth, este apreendido.

Prontamente, os denunciados foram encaminhados à delegacia, onde uma das vítimas reconheceu o increpado
JEFERSON
e o inimputável Ronalth como dois dos autores do roubo, bem como reconheceu as roupas que eles estavam utilizando e os objetos outrora subtraídos, os quais estavam em posse de todos os denunciados dentro da residência já mencionada.

Ainda em solo policial,
JEFERSON
confessou que participara do roubo na companhia de
DANILO
e do menor. Além disso, revelou que praticara outros dois roubos, os quais serão narrados a seguir.

Consta que, no dia 07 de dezembro de 2020,
JEFERSON
,
DANILO
e o inimputável Ronalth, em conluio com uma pessoa denominada apenas por Eslaine, a qual
JEFERSON
diz ser sua namorada, adentraram no estabelecimento comercial Thathy Salgados, renderam todos que estavam reunidos ali e, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraíram todo o dinheiro do caixa, quatro celulares e uma caixinha de som pertencente à atendente da lanchonete.

Já no dia 16 de dezembro de 2020,
JEFERSON
,
DANILO
e o inimputável Ronalth, tornaram a delinquir em conjunto; nesta ocasião, o local escolhido pelos increpados fora o empreendimento Espetinho Popular, sediado na Avenida Bandeirantes, região da Vila Operária. Utilizando-se modus operandi parecido em relação ao último fato, os denunciados e o menor, abordaram as vítimas que estavam reunidas daquele local e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram todo o dinheiro do caixa, cerca de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), e três celulares pertencentes às vítimas ali reunidas.

Por derradeiro, fazem esclarecer as investigações que a residência outrora objeto da atuação policial, funcionava como uma espécie de refúgio aos autores dos crimes patrimoniais, onde ali era ocultado as res furtivae com o conhecimento de JANAINA e DOUGLAS, gestores do imóvel e partícipes dos crimes narrados, pois auxiliavam, ainda que indiretamente, as ações criminosas
” (Id. n. 101216995, pp. 3-8;
sic
).

Registre-se que a ação penal foi julgada improcedente em relação ao corréu Douglas da Silva Ribeiro e parcialmente procedente em relação à corré não apelante Janaína Gonçalves de Oliveira, que foi condenada pelo crime de receptação e absolvida no tocante ao delito de corrupção de menores. Outrossim, o apelante
Danilo
foi absolvido pelo juízo
a quo
no que concerne aos roubos ocorridos nos estabelecimentos comerciais denominados “Thathy Salgados” (“2o fato”) e “Espetinho Popular” (“3o fato”).

Nesse contexto, a pretensão absolutória de
João Paulo
e
Danilo
a ser analisada nesta oportunidade se limita ao roubo ocorrido em 15 de dezembro de 2020 na propriedade rural denominada “Recanto da Vó Maria” (“1o fato”), e à corrupção do menor Ronalth Cristian de Siqueira Nunes, com quem os recorrentes teriam perpetrado o assalto em questão (“4o fato”, em relação a
Danilo
, e “5o fato”, em relação a
João Paulo
).

Inicialmente, observo que o apelante
João Paulo
, embora tenha sido surpreendido por policiais militares algumas horas após o crime, conduzindo o veículo subtraído do referido local, não foi reconhecido por nenhuma das vítimas, nem delatado por nenhum dos autores confessos do delito, e ainda negou veementemente qualquer participação no episódio, asseverando, em ambas as etapas da persecução penal, que encontrou o automóvel abandonado, com as portas abertas e a chave na ignição, enquanto caminhava para a sua casa, razão pela qual o utilizou no referido trajeto até se deparar com os policiais (Ids. n. 101216980 e 101217067).

Ademais, conquanto a policial militar Maria Auxiliadora dos Santos Rodrigues tenha asseverado, em juízo, que o próprio
João Paulo
lhe teria confidenciado, no momento da abordagem, que os autores do roubo teriam pedido a ele que conduzisse o veículo (Id. n. 101217066), nota-se que tal relato não se encontra em conformidade com o que a mesma servidora declarara em delegacia (Id. n. 101216974), além de se encontrar em dissonância do que declarado, também em juízo, pelo policial militar Saulo Moreira dos Santos (Id. n. 101217066), o que, no mínimo, lança dúvida razoável sobre a verossimilhança sobre a sua versão dos fatos. Não fosse o bastante, verifica-se, pelos depoimentos judiciais das próprias vítimas, que o corréu
Danilo
teria sido aquele responsável pela condução do automóvel.

Convém rememorar que a condenação criminal exige
prova
e
certeza
da materialidade e autoria delitiva, não se revelando suficiente, para tanto, meros
indícios
e
presunções
.

Nessa linha intelectiva, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição do apelante
João Paulo
, inclusive em relação ao crime capitulado no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente

(“5o fato”), pois, se não há prova de que ele tenha praticado o crime de roubo (“1o fato”), é evidente que não se pode dizer que ele tenha corrompido o menor envolvido no assalto.

Diga-se de passagem que não há falar em desclassificação da conduta efetivamente praticada por
João Paulo
(conduzir veículo produto de crime patrimonial) para o delito de receptação, tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal,

na medida em que, como visto, o comportamento narrado não passou de apossamento transitório da
res
, sem ânimo de assenhoramento definitivo, equivalente ao assim chamado “furto de uso” – cuja atipicidade penal está consolidada na doutrina e jurisprudência.

Por outro lado, quanto ao apelante
Danilo
, verifico que houve comprovação categórica de seu envolvimento no episódio em comento, pois, malgrado ele tenha negado a autoria do crime, foi encontrado na residência em que alguns dos bens subtraídos foram recuperados pelos investigadores, bem como foi delatado, ainda em delegacia, pelo adolescente Ronalth e pelo corréu
Jeferson
(Id. n. 101216989, pp. 64-65 e 67-69), além de ter sido reconhecido, sob o crivo do contraditório, pelas vítimas João Francisco dos Santos e Ivone Bezerra de Figueiredo dos Santos, com grau não absoluto, mas
suficiente
, de convicção (Id. n. 101217064).

Assim, deve ser mantida a condenação de
Danilo
pelos crimes de roubo majorado (“1o fato”) e corrupção de menores (“4o fato”).

Ademais, não há falar em afastamento da majorante atinente à restrição da liberdade das vítimas, prevista no inciso V do § 2o do art. 157 do CP, porquanto ambos os ofendidos afiançaram, inclusive em juízo, que a ação criminosa durou aproximadamente 3 horas (das 22h às 1h30min), período em que foram mantidos reféns pelos assaltantes, com as mãos atadas, sob a mira de arma de fogo, suportando constantes ameaças, inclusive tendo sido levados a local ermo no veículo subtraído pelos agentes.

No tocante à valoração desfavorável das consequências do delito, observo que agiu acertadamente o magistrado sentenciante, pois o prejuízo econômico sofrido pelas vítimas ultrapassou a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), o que certamente extrapola a normalidade do tipo penal e justifica a acentuada reprovabilidade do fato, mormente em atenção ao princípio da individualização das penas.

Defrontando-se com situações fáticas semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim tem decidido:

“
É possível a fixação da pena-base acima do mínimo legal na hipótese de crime de roubo majorado, em que as vítimas não recuperaram os bens que lhe foram subtraídos e experimentaram prejuízo patrimonial expressivo
” (STJ, Recurso Especial n. 1.714.810/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma; data do julgamento: 25.9.2018; data da publicação: 3.10.2018).

No que diz respeito ao pedido formulado em benefício do apelante
Jeferson
, qual seja, o de redução da fração de aumento decorrente da continuidade delitiva, observo que a sentença impugnada não merece reparos, porquanto o acusado foi condenado pela prática de
três
delitos de roubo majorado, cometidos em semelhantes condições de tempo, lugar e modo de execução, ao passo que, no primeiro crime, houve
três
vítimas; no segundo,
duas
; e, no terceiro,
uma
, para um total de
seis
patrimônios atingidos, de modo que se mostra adequada a utilização da fração de 1/2 para a majoração da reprimenda, com fundamento no art. 71,
caput
, do CP.

A propósito, confira-se o critério utilizado pelo STJ:

“
É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
” (STJ,
Habeas Corpus
n. 342.475/RN, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma; data do julgamento: 2.2.2016; data da publicação: 23.2.2016).

Registre-se que não há falar em violação da regra utilizada pelo STJ, que impede a utilização de uma fração de aumento para o concurso formal (em virtude da quantidade de vítimas em cada fato) e, na sequência, a utilização de outra fração de aumento para a continuidade delitiva (para o número de fatos da cadeia criminosa), uma vez que, como visto, apenas uma fração de acréscimo foi utilizada, a saber, a concernente à continuidade, razão pela qual as múltiplas vítimas do primeiro e do segundo fato foram levadas em consideração para o cômputo do número de infrações da série continuada.

Diante do exposto,
em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para absolver
João Paulo de Souza Rodrigues
, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022